Tribunal: TJDFT
Processo: 0718650-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSUMERISTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO AUTOMÁTICA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por autora em ação de responsabilidade civil contra empresa de transporte coletivo, objetivando a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC, diante de alegada hipossuficiência técnica e econômica para comprovar danos físicos e materiais sofridos.
2. A decisão agravada indeferiu o pedido com base na ausência de demonstração concreta da hipossuficiência, mantendo a distribuição ordinária do ônus da prova conforme o art. 373 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, em ação de consumo, é cabível a inversão do ônus da prova com base na hipossuficiência técnica e econômica da parte autora, mesmo sem comprovação da efetiva dificuldade de produção de prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A simples condição de pessoa idosa ou hipossuficiente economicamente não implica, por si só, a redistribuição do encargo probatório.
5. A inversão do ônus da prova exige a presença de um dos pressupostos legais: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.
6. No caso, não foi demonstrado que as provas necessárias estariam inacessíveis à autora ou sob posse exclusiva da parte contrária.
7. Precedentes deste Tribunal reafirmam que a inversão não é automática e depende de demonstração objetiva da dificuldade probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.